Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711319-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A RECORRIDO: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ACIDENTE TRÂNSITO. COBRANÇA DE DANOS PATRIMONIAIS PELA LOCADORA EM FACE DA LOCATÁRIA. NÃO CABIMENTO. PROTEÇÃO VEICULAR CONTRATADA. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ATIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SECURITÁRIA. COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência compara a proteção veicular oferecida pelas locadoras de veículos ao contrato de seguro, atribuindo-lhe importantes características comuns à modalidade contratual securitária e conferindo-lhe, por conseguinte, natureza de seguro sob o influxo da regulamentação dada pelo Código Civil. 2. Não se revela cabível condenar a locatária a ressarcir os danos patrimoniais provenientes de acidente de trânsito envolvendo o veículo locado, na hipótese em que essa parte comprova a contratação de seguro para o veículo, bem como o cumprimento dos requisitos contratuais necessários à ativação dessa proteção securitária. 3. Por força do princípio da congruência, o qual foi positivado expressamente no art. 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve se ater aos limites objetivos e subjetivos determinados na petição inicial, de modo que não pode condenar a parte ré/locatária ao pagamento da quantia prevista no contrato a título de coparticipação, quando tal pedido não foi requerido na peça de ingresso. 4. Os fatos controvertidos desta lide estão relacionados ao cumprimento dos requisitos necessários à ativação da proteção securitária contratada, que, por sua própria natureza, não demanda a realização de prova testemunhal. Logo, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que, como o valor dos danos causados ao veículo superaram o valor de coparticipação estipulada em contrato, cabe à locatária, ora recorrida, o ressarcimento da quantia excedente. Assevera que a coparticipação não pode, em hipótese alguma, ser entendida como pagamento de franquia. b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sustentando que a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento não possui caráter protelatório, afastando, portanto, a incidência da multa. Por fim, pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO IZIQUE CHEBABI, inscrito na OAB/SP sob o no 184.668. Nas contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários recursais em desfavor da insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois, o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Não se revela cabível condenar a locatária a ressarcir os danos patrimoniais provenientes de acidente de trânsito envolvendo o veículo locado, na hipótese em que essa parte comprova a contratação de seguro para o veículo, bem como o cumprimento dos requisitos contratuais necessários à ativação dessa proteção securitária” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74862771. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003